Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO -GAA. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO. PROFESSORA DINAMIZADORA. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão. Afirma haver incompatibilidade entre recursos julgados pelas Turmas Recursais no que se refere ao direito de recebimento da GAA aos professores em regime de dinamização. Sustenta ainda que a documentação acostada aos autos pelo próprio réu demonstra que o período no qual pleiteia a incorporação foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização. Contrarrazões apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Não existe incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e nem entre eles e a conclusão adotada. Portanto, resta afastada a alegação de contradição. É bem verdade que as Turmas Recursais tem entendimentos divergentes quanto ao tema. Trata-se de situação que de fato contraria o sistema de precedentes e não contribui para a uniformização da jurisprudência. Não obstante, não se trata de vício sanável através dos embargos. Ademais, poderia a embargante ter suscitado Incidente de Uniformização de Jurisprudência em tempo oportuno.
4. No que se refere à documentação acostada pelo réu, já houve a devida apreciação por ocasião do julgamento. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.